Tribunal: TJES
Processo: 5001593-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001593-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES GOMES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DA APREENSÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 3°, §6° DO DECRETO-LEI N°. 911/69. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que, determinada a devolução do veículo pela instituição financeira, sobreveio informação acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação ante a alienação do bem. 2. Quando a ação de busca e apreensão é convertida em perdas e danos, com arrimo no artigo 3º, §7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo na tabela FIPE à época da apreensão. 3. A legislação estabelece tempo determinado para a fixação da multa prevista no art. 3°, §6° do Decreto-Lei n°. 911/69, sendo descabida sua postulação em sede de cumprimento de sentença por constituir ofensa à coisa julgada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONIA RODRIGUES GOMES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id
35303080 - demanda originária) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n°.
5002057-05.2022.8.08.0011
, deflagrado em face do
BANCO ITAUCARD S.A.,
reconheceu a inexigibilidade da multa prevista no art. 3°, 6° do Decreto-Lei n°. 911/69 e declarou como base para cálculo das perdas e danos, a data da alienação do veículo pela instituição financeira.

Em suas razões recursais (id 7260187), a agravante defende, em síntese:
(i)
que só tomou ciência da impossibilidade de devolução do veículo na fase de cumprimento de sentença;
(ii)
que apesar de não constar expressamente no Acórdão o comando acerca da exigibilidade da multa, o processo foi julgado improcedente; e
(iii)
que deve ser considerado como base para o cálculo das perdas e danos, a data da apreensão do veículo pelo banco.

Contrarrazões anexadas ao id 7621672 - por meio das quais pugnou o agravado pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída rememoro que, originariamente, tratava-se de ação de busca e apreensão na qual fora proferida sentença de procedência, consolidando a posse e propriedade do bem dado em garantia em favor da instituição financeira, decisão esta que foi objeto de recurso de apelação manejado pela ora agravante, ao qual fora dado provimento para determinar a devolução do veículo apreendido.

Ato contínuo, verifica-se que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença pela requerida/agravante, sobreveio informação a respeito da impossibilidade de restituição do veículo, tendo em vista sua alienação a terceiros, o que ensejou o requerimento de convolação da obrigação em perdas e danos e pagamento da multa a que alude o art. 3°, §6° do Decreto-Lei n°. 911/69.

Na sequência, após a impugnação pelo banco, o Magistrado de piso proferiu decisão nos seguintes termos:

“Decido.

Compulsando os autos, observa-se que, em sua apelação, a ora exequente formulou os seguintes pedidos:

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento da presente apelação, para que seja CONHECIDA E PROVIDA, modificando a r. sentença,
julgando improcedente o pedido autoral e determinando a imediata devolução do bem ou a imposição da multa
do §6° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. 7

Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer a determinação da devolução do valor pago desde novembro/21, devidamente corrigidos. (ID 18668946) (grifei)

Como se observa, a requerida pugnou pela improcedência da pretensão autoral, com a consequente devolução do veículo ou a imposição da multa prevista no art. 3, § 6º, do Decreto-Lei 911/69.

No voto condutor do acórdão, o Desembargador Relator fez consignar o seguinte:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por SONIA RODRIGUES GOMES E
DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença objurgada e determino a imediata devolução do bem,
veículo marca VW, modelo Fox 1.6 Gll, ano 2012/2013, placa ODP8507, chassi nº 9BWAB45Z0D4143385, Renavam nº 00500412502 a apelante.

Via de consequência, em razão da total procedência do apelo interposto por SONIA RODRIGUES GOMES, inverto o ônus sucumbencial e condeno isoladamente o BANCO ITAUCARD S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. (grifei) (ID 27586856)

Analisando esses excertos, parece-me que não há dúvidas de que, em tese, a multa seria cabível, pois a apelação foi provida, ainda que não expressamente, no sentido de julgar improcedente a pretensão do banco requerente. E, nos termos da primeira parte do § 6º, do art. 3º do referido Decreto-Lei, a rubrica é devida somente nesse caso:

Art. 3º [...]

§ 6º
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante
, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (grifei)

Entretanto,
in casu,
por dois motivos entendo que a parte exequente não tem mesmo direito à multa: primeiro porque seu pedido foi alternativo ("determinando a imediata devolução do bem
ou
a imposição da multa"), e segundo porque o Tribunal não condenou o Banco Itaucard S/A ao pagamento da supracitada multa, como determina o dispositivo.

Como dito, tem-se que o juízo
ad quem
julgou o procedente o apelo no tocante ao primeiro pedido alternativo, qual seja, a devolução do veículo, nada consignando a respeito da aplicação da multa em desfavor do ora executado. E inexistindo no
decisum
condenação da instituição financeira ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, não é possível, a meu ver, exigi-la em sede de cumprimento da referida sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

(...)

Dessarte, quanto à multa, tenho que parte da decisão ID 27836259 deve ser revogada e, por outro lado, parte da impugnação do executado deve ser acolhida,
a fim de que ela não seja exigida.

Com relação à restituição do veículo, entendo que razão não assiste ao impugnante.

No voto, de fato, não foi determinada a devolução do bem com base na tabela Fipe. Contudo, como é cediço e consoante afirmado na decisão ID 27836259, diante da impossibilidade de devolução física do veículo, deve o credor fiduciário restituir à devedora, ora exequente, o valor equivalente ao preço de mercado do bem, utilizando como parâmetro a tabela Fipe.

(...)

É bem verdade que, na referida decisão, não ficou claro se o valor seria calculado com base na data de alienação do veículo ou do pedido de cumprimento de sentença. De toda sorte, nos termos da jurisprudência citada, é preciso destacar que a restituição deve se dar pelo valor de mercado
à época da alienação.

E, no caso em tela, vê-se que a exequente trouxe, no ID 27586867, o preço médio do carro utilizando como referência o mês de abril de 2023, e não o mês de venda pelo banco, o que é indevido.

Portanto, concluo, nesse ponto, que
a exequente deve corrigir o seu cálculo no que tange ao termo inicial.

Por fim, a respeito da aventada compensação de valores, tenho que melhor sorte também não assiste ao impugnante.

É que, analisando o caderno processual, verifico que a requerida, ora exequente, pagou as parcelas vincendas do financiamento e não está em mora, ou seja, não está em débito com o banco.

Logo,
não haveria que se falar, a meu juízo, em qualquer sorte de compensação.

Ante o exposto,
acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade da multa prevista no art. 3, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 e o excesso de execução.

Considerando o entendimento do STJ acerca da fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhida total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (TJES; AI 0000564-63.2018.8.08.0029; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; DJES 13/03/2019),
condeno a impugnada, ora exequente, ao pagamento de custas processuais e de honorários em favor da parte impugnante
, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (...)”

Como se nota, o juízo primevo acolheu em parte a impugnação apresentada pelo requerente/agravado para reconhecer a inexigibilidade da multa perquirida, sob argumento de que tratava-se de pedido alternativo (a restituição do veículo ou o pagamento da multa) e porque o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida/agravante não condenou a instituição financeira ao pagamento da referida sanção pecuniária; e para estabelecer como marco para cálculo das perdas e danos, a data da alienação do veículo e não da apreensão como pretendido pela parte.

Logo, cinge-se a controvérsia a aferir a viabilidade de se pleitear o pagamento da multa prevista no art. 3°, §6° do Decreto-Lei n°. 911/69 em fase de cumprimento de sentença; e o marco a ser considerado para fins de cálculo das perdas e danos.

Sobre o tema, é sabido que, a teor do que dispõe o Decreto-Lei n°. 911/69, reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão e constatada a impossibilidade de restituição do veículo objeto da celeuma, é possível a convolação da obrigação em perdas e danos, bem como a aplicação de multa, tudo nos moldes do artigo art. 3°, §§6° e 7° da mencionada legislação.

Todavia, não se deve descurar que
“(...) O cumprimento de sentença tem como objeto a satisfação das obrigações contidas na decisão judicial que reconhece o direito, sendo limitado, portanto, pela coisa julgada constituída no título (...)”
(TJMG; AI 1954702-11.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 08/11/2023; DJEMG 10/11/2023)

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. -IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA (CONTRARRAZÕES). NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO DO APELO. PAGAMENTO DE MULTA NÃO DEFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COISA JULGADA - MULTA DO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deixa-se de conhecer da preliminar de contrarrazões, impugnando a justiça gratuita, pois se analisada na sentença, cabe à parte recorrida apelar. As partes litigaram nos autos de busca e apreensão de n. 0800888-86.2020.8.12.0013, no qual, quando do cumprimento de sentença, verificou-se que não houve imposição de multa na fase de conhecimento. Todavia, embora nada obste que a parte se valha de ação própria, a fim de pleitear a multa, o julgamento não está atrelado à procedência do pedido.
Ademais, conforme o reconhecido na sentença, como não houve condenação à multa, nos autos de busca e apreensão de n. 0800888-86.2020.8.12.0013, tem-se que a matéria foi ceifada pela preclusão.
(TJMS; AC 0800803-32.2022.8.12.0013; Jardim; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 25/04/2024; Pág. 149)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE CONDENA O AUTOR A DEVOLVER O VEÍCULO APREENDIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – INEXISTÊNCIA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ante a inexistência na sentença de condenação da instituição financeira ao pagamento da multa prevista no

art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69
, não é possível exigi-la em sede de cumprimento/liquidação da referida sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
(TJMS; AI 1406821-25.2023.8.12.0000; Terenos; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 26/07/2023; Pág. 110)

Com efeito, da simples leitura do dispositivo legal em voga infere-se que a legislação estabelece tempo determinado para a fixação da multa, qual seja, quando do reconhecimento da improcedência da ação, não podendo a parte buscar sua pretensão por meio do cumprimento de sentença, ou seja, em momento posterior.

Assim, considerando que,
in casu
, não obstante o provimento do apelo e reforma da sentença de procedência, bem como a impossibilidade de devolução do veículo porquanto já alienado, infere-se da parte dispositiva do voto proferido no apelo que, de fato, não houve a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa prevista no §6°. Vejamos:

“(...) Logo, considerando os fundamentos apresentados, entendo que a sentença ora em análise deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por SONIA RODRIGUES GOMES E
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada e determino a imediata devolução do bem, veículo marca VW, modelo Fox 1.6 Gll, ano 2012/2013, placa ODP8507, chassi nº 9BWAB45Z0D4143385, Renavam nº 00500412502 a apelante. (...)”

Oportunamente, cumpre ponderar que o fato da agravante ter tomado ciência da alienação já na fase de cumprimento de sentença não impedia o provimento judicial no sentido da aplicação da sanção na hipótese de impossibilidade de restituição, pedido que cabia à parte insurgente, inclusive por meio de aclaratórios.

Portanto, ante a ausência de determinação expressa acerca da imposição da multa, deve ser mantida intacta a decisão agravada neste aspecto.

Por outro turno, no que pertine ao cálculo das perdas e danos, entendo que razão assiste à agravante, posto que
“(...) Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). (...) ”
(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. OCORRÊNCIA. BEM LEILOADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n.º 911/1969, tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor. Dessa forma, o disposto no § 2º, do mesmo artigo, estabeleceu expressamente que o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 2. A purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, apresentadas em demonstrativo de débito pelo credor, na exordial. 3. A legislação e o tema repetitivo n.º 722, do STJ não preveem a inclusão de despesas relativas às custas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para essa finalidade.
4. “Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)”. Precedente do STJ.
5. No caso, como a devolução do veículo objeto de busca e apreensão tornou-se impossível em decorrência da precipitação do banco recorrente na realização de leilão, merece ele suportar o ônus da sua conduta, devendo ser feito o encontro de contas em sede de cumprimento de sentença. 6. Sentença reformada. (TJES, AC 0017569-84.2016.8.08.0024, Rel Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 18.05.2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito (TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – COBRANÇA DE PARCELA JÁ PAGA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELO DO AUTOR NEGADO. Tendo o autor ofertado ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento não configurado, vez que as parcelas cobradas foram quitadas antes da distribuição da ação e cumprimento da liminar, de rigor a improcedência da ação, respondendo o autor pelos ônus sucumbenciais. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO NA DATA DA APREENSÃO.
Considerando-se que a obrigação de devolução do veículo ao réu se tornou impossível de ser cumprida, ante a venda do bem em leilão, de rigor a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo ser devolvido o valor do bem na data da apreensão, de acordo com a tabela FIPE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido. (TJ-SP - AC: 10089160220198260564 SP 1008916-02.2019.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

Portanto, reconhecida a inexigibilidade da multa prevista no art. 3°, §6° do Decreto-Lei 911/69 e firmado entendimento no sentido de que o valor a ser restituído à agravante deve retratar o valor de mercado do veículo (tabela FIPE) à época da apreensão do bem, de rigor a reforma parcial da decisão guerreada.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto para
D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim no bojo do
Cumprimento de Sentença n°.
5002057-05.2022.8.08.0011, tão somente para determinar que seja considerado, para fins de restituição a título de perdas e danos, o valor de mercado do bem (tabela FIPE) no momento da apreensão.

É como voto.

Vitória, 19 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/06/2024 às 15:27:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51683319062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR LHE PARCIAL PROVIMENTO.